Tribunal: TJSP
Processo: 2260979-75.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
obrigação de fazer C/C INDENIZATÓRIA. gratuidade processual. Insurgência do autor. Pedido de gratuidade processual. Deferimento. Comprovação da impossibilidade financeira alegada. Ausência de indicativos de riqueza. Autor que está recebendo auxílio emergencial do governo. Benefício deferido. Agravo provido.